Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa alega nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto ao decote da qualificadora do motivo torpe e requer o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia carece de fundamentação quanto à manutenção da qualificadora do motivo torpe; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o relaxamento da prisão preventiva por alegado excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza.
A decisão de pronúncia deve ser fundamentada de forma sucinta, a fim de não influenciar o Conselho de Sentença, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas e das teses defensivas.
As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme orientação do STF (HC 125.433/MT).
Havendo indícios mínimos da presença da qualificadora, sua análise definitiva deve ser reservada ao Conselho de Sentença, aplicando-se, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate.
A decisão recorrida demonstra a materialidade delitiva, bem como evidencia indícios suficientes de autoria, justificando a submissão do feito ao Júri.
A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada por reiterados golpes na cabeça da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar.
A manutenção da custódia cautelar revela-se proporcional e adequada à proteção da vítima e à prevenção de reiteração delitiva, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas.
Não se verifica excesso de prazo ou inércia estatal, tendo o processo observado o devido processo legal, com eventual dilação decorrente do regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando exame aprofundado do mérito.
As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do fato e pelo risco à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 413, § 3o; CP, art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 125.433/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 10.03.2015; TJDFT, Acórdão 1429393, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 09.06.2022; TJDFT, Acórdão 1185721, 1a Turma Criminal, Rel. Des. George Lopes, j. 11.07.2019; TJDFT, Acórdão 1003272, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 02.03.2017.